Tribunal: TJES
Processo: 0005164-36.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-14

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
NULIDADE DECORRENTE DE
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR: REJEITADA – NULIDADE DECORRENTE DE
VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO: REJEITADA – AUTORIA COMPROVADA –
PENA DE MULTA QUE DECORRE DE LEI – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA REGULARMENTE COMPROVADO -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cercada de juridicidade a conclusão contida na sentença impugnada, acerca da ausência de usurpação de competência por parte da Polícia Militar, tendo em vista que, deveras,
o artigo 144, §5º, da Constituição Federal, estabelece que cabe aos policiais militares a “polícia ostensiva e a preservação da ordem pública”, o que foi observado no presente caso, na medida em que os acusados

foram

detidos e presos em flagrante no momento em que estavam na via pública, após dispensarem entorpecentes pelas janelas do veículo.

Não há impedimento legal para que policiais militares efetivem diligências iniciais para o esclarecimento da materialidade e autoria criminosas e identificação dos elementos do flagrante. Realmente
, em casos semelhantes, o E. Superior Tribunal de Justiça já validou a atuação da Polícia Militar em atos de polícia investigativa, a qual não é de competência exclusiva da Polícia Civil ou Federal.
v.g. STJ:
AgRg no HC n. 711.399/PR, relatora Ministra Laurita Vaz Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022 - AgRg no HC n. 848.619/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023).

2.
No que se refere ao argumento recorrente que destaca suposta
nulidade decorrente de prova ilícita obtida através de

entrada ilegal no domicílio
do apelante, não é esta a conclusão que emana das provas apuradas.

A Carta da República destaca claramente, no art. 5º, inciso XI, que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Não obstante,
a inviolabilidade não se revela absoluta
, e no caso concreto a abordagem policial teve como fato motivador fundada suspeita lastreada em elemento objetivo, diante de notícias quanto a reiterada prática do tráfico de drogas por parte do apelante, pela vislumbrada atividade de que os denunciados deixaram o local do imóvel com uma sacola nas mão, e, após serem perseguidos, jogaram drogas pela janela do veículo, o que fora confirmado após abordagem.

Por se tratar de crime permanente, e evidenciado o prévio estado flagrancial, de se destacar a legalidade da entrada no imóvel de onde os denunciados saíram com a sacola com drogas, sendo encontradas mais drogas o local. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado no sentido de que
“
inexiste nulidade no ingresso em domicílio quando existem fundadas razões para a relativização da garantia da inviolabilidade, evidenciada pelo contexto fático anterior, a denotar a efetiva prática de crime no interior do imóvel
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021).

3.
A prova
mencionada
,
produzida nos autos, devidamente transcrit
a
na sentença impugnada, é clara e suficiente para afastar a nulidade apontada, e
para
revelar a autoria do delito imputado a apelante.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se projetaram de forma uníssona para, alfim, destacar um único panorama, qual seja, o de que os denunciados traziam consigo drogas para fins de ilegal mercância, e que na residência do apelante, explorada com a entrada permitida pelo estado de flagrante, havia importante quantidade de drogas para fins de mercância ilícita.

Não que se falar, portanto, em absolvição ou desclassificação.

4.
É de se manter
a pena-base fixada em desfavor do ora apelante,
quanto ao delito de tráfico de drogas, no importe de 08 anos de reclusão – de uma pena que varia de 05 a 15 anos – por estrita aplicação dos preceitos do art. 42 da Lei n. 11343/06, em razão da variedade de droga apreendida, e da grande quantidade de droga apreendida -
duas buchas da droga conhecida como "maconha”, duas unidades da droga conhecida como "pack” (haxixe), pedaços

da substância conhecida por crack totalizando 908,8 (novecentos e oito gramas e oito decigramas), e uma porção de cocaína, com massa total de 466,6 (quatrocentos e sessenta e seis gramas e seis decigramas)
.

5.
A aplicação da pena de multa decorre de lei, impossível não aplicá-la, sem prejuízo que a hipossuficiência do apelante seja aferida em sede de execução, para fins de suspensão do pagamento.

6.
Quanto ao crime de desobediência, afere-se realmente que o apelante deliberadamente (dolo) não cumpriu ordem de parada, inclusive mesmo diante de implementação de sinais sonoros e luminosos pela Polícia, e que desobedeceu a ordem por considerado lapso temporal, não havendo que se falar em absolvição.

7
.

Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005164-36.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON SILVA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
NULIDADE DECORRENTE DE
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR: REJEITADA – NULIDADE DECORRENTE DE
VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO: REJEITADA – AUTORIA COMPROVADA –
PENA DE MULTA QUE DECORRE DE LEI – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA REGULARMENTE COMPROVADO -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cercada de juridicidade a conclusão contida na sentença impugnada, acerca da ausência de usurpação de competência por parte da Polícia Militar, tendo em vista que, deveras,
o artigo 144, §5º, da Constituição Federal, estabelece que cabe aos policiais militares a “polícia ostensiva e a preservação da ordem pública”, o que foi observado no presente caso, na medida em que os acusados

foram

detidos e presos em flagrante no momento em que estavam na via pública, após dispensarem entorpecentes pelas janelas do veículo.

Não há impedimento legal para que policiais militares efetivem diligências iniciais para o esclarecimento da materialidade e autoria criminosas e identificação dos elementos do flagrante. Realmente
, em casos semelhantes, o E. Superior Tribunal de Justiça já validou a atuação da Polícia Militar em atos de polícia investigativa, a qual não é de competência exclusiva da Polícia Civil ou Federal.
v.g. STJ:
AgRg no HC n. 711.399/PR, relatora Ministra Laurita Vaz Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022 - AgRg no HC n. 848.619/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023).

2.
No que se refere ao argumento recorrente que destaca suposta
nulidade decorrente de prova ilícita obtida através de

entrada ilegal no domicílio
do apelante, não é esta a conclusão que emana das provas apuradas.

A Carta da República destaca claramente, no art. 5º, inciso XI, que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Não obstante,
a inviolabilidade não se revela absoluta
, e no caso concreto a abordagem policial teve como fato motivador fundada suspeita lastreada em elemento objetivo, diante de notícias quanto a reiterada prática do tráfico de drogas por parte do apelante, pela vislumbrada atividade de que os denunciados deixaram o local do imóvel com uma sacola nas mão, e, após serem perseguidos, jogaram drogas pela janela do veículo, o que fora confirmado após abordagem.

Por se tratar de crime permanente, e evidenciado o prévio estado flagrancial, de se destacar a legalidade da entrada no imóvel de onde os denunciados saíram com a sacola com drogas, sendo encontradas mais drogas o local. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado no sentido de que
“
inexiste nulidade no ingresso em domicílio quando existem fundadas razões para a relativização da garantia da inviolabilidade, evidenciada pelo contexto fático anterior, a denotar a efetiva prática de crime no interior do imóvel
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021).

3.
A prova
mencionada
,
produzida nos autos, devidamente transcrit
a
na sentença impugnada, é clara e suficiente para afastar a nulidade apontada, e
para
revelar a autoria do delito imputado a apelante.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se projetaram de forma uníssona para, alfim, destacar um único panorama, qual seja, o de que os denunciados traziam consigo drogas para fins de ilegal mercância, e que na residência do apelante, explorada com a entrada permitida pelo estado de flagrante, havia importante quantidade de drogas para fins de mercância ilícita.

Não que se falar, portanto, em absolvição ou desclassificação.

4.
É de se manter
a pena-base fixada em desfavor do ora apelante,
quanto ao delito de tráfico de drogas, no importe de 08 anos de reclusão – de uma pena que varia de 05 a 15 anos – por estrita aplicação dos preceitos do art. 42 da Lei n. 11343/06, em razão da variedade de droga apreendida, e da grande quantidade de droga apreendida -
duas buchas da droga conhecida como "maconha”, duas unidades da droga conhecida como "pack” (haxixe), pedaços

da substância conhecida por crack totalizando 908,8 (novecentos e oito gramas e oito decigramas), e uma porção de cocaína, com massa total de 466,6 (quatrocentos e sessenta e seis gramas e seis decigramas)
.

5.
A aplicação da pena de multa decorre de lei, impossível não aplicá-la, sem prejuízo que a hipossuficiência do apelante seja aferida em sede de execução, para fins de suspensão do pagamento.

6.
Quanto ao crime de desobediência, afere-se realmente que o apelante deliberadamente (dolo) não cumpriu ordem de parada, inclusive mesmo diante de implementação de sinais sonoros e luminosos pela Polícia, e que desobedeceu a ordem por considerado lapso temporal, não havendo que se falar em absolvição.

7
.

Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
JEFERSON SILVA QUEIROZ
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela Exma. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para efetivar condenação do apelante em razão da prática dos delitos de tráfico de drogas e desobediência.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.

A condenação é oriunda de prova ilícita decorrente da entrada ilegal em domicílio;

2.
Não há prova da autoria do delito capaz de sustentar a condenação quanto ao crime de tráfico;
3.

Em caso de manutenção da condenação, sustenta que deve ser diminuída a pena-base quanto ao crime de tráfico;
4.
Não fora comprovada a autoria quanto ao crime de desobediência.

Almeja, portanto, a reforma da sentença impugnada, mas em que pese tais respeitáveis argumentos, analisando detidamente os autos entendo que as teses recorrentes não devem ser acolhidas, senão vejamos:

A denúncia apresentada em desfavor do recorrente se perfectibilizou com a seguinte narrativa:

“
[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 07 de julho de 2023, por volta das 19 horas, no interior do veículo Nissan Kicks, placas RTX1G06, na Rodovia ES060, no Bairro São Conrado, em Vila Velha/ES, os denunciados,previamente acordados, transportavam, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, várias drogas, e na residência localizada na rua Jardel Filho, n° 49, bairro Nova Itaparica, Vila Velha/ES, o denunciado JEFERSON SILVA QUEIROZ tinha em depósito, também para fins de tráfico e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma porção da droga conhecida como “crack”, com peso aproximado de oitocentos gramas, uma porção da droga conhecida como "cocaína”, com peso aproximado de quatrocentos e cinquenta gramas, além de ter a posse, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo 838, calibre .380ACP, com número de série raspado, com dois carregadores e dezesseis munições.

Emerge dos autos que Policiais Militares receberam notícias anônimas de que o indivíduo que residia no segundo andar da casa de n° 49, na Rua Jardel Filho, Bairro Nova Itaparica, estava realizando o transporte e a comercialização de drogas, bem como era visto portando arma de fogo.

D
iante dessas informações, Policiais do serviço reservado realizaram vigilância no local, identificaram o denunciado JEFERSON como morador do referido imóvel e observaram grande fluxo de pessoas que entravam na residência e saíam com embalagens, movimentação típica de locais em que ocorre o tráfico de drogas.

No dia 07 de julho de 2023, os Policiais observaram que o denunciado JEFERSON chegou ao local, acompanhado do denunciado LUCAS, e ambos ingressaram na referida residência localizada no n° 49 da Rua Jardel Filho. Pouco depois, os denunciados saíram de posse de uma sacola e entraram no veículo Nissan Kicks, placas RTX1G06, no qual deixaram o local.

Os Policiais solicitaram apoio e foram iniciadas diligências para se realizar a abordagem ao veículo, até que na Rodovia ES060, na altura do Bairro São Conrado, avistaram o referido Nissan Kicks, placas RTX1G06 e deram ordens de parada, contudo, os denunciados não obedeceram, pois o denunciado JEFERSON, que estava na direção, acelerou o veículo para fugir à abordagem.

Consta que, enquanto se evadiam, o denunciado LUCAS jogava, pela janela do carro, drogas que eram transportadas, as quais caíam na rodovia e se perdiam em razão do grande fluxo de veículos, sendo possível arrecadar uma porção da droga conhecida como “crack”, do tamanho aproximado de uma caixa de fósforos, que os denunciados transportavam, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, um aparelho celular e chaves, que posteriormente se verificou serem da residência localizada na Rua Jardel Filho, n° 49, Bairro Nova Itaparica, Vila Velha/ES (auto de apreensão e auto de constatação provisório da natureza das drogas fls.40/44).

Registram os autos que o acompanhamento policial perdurou por cerca de dois quilômetros, até que no Bairro Ulisses Guimarães, o veículo Nissan Kicks, placas RTX1G06 foi parado em um posto de gasolina, onde feita a abordagem.

No interior do veículo, os Policiais ainda apreenderam duas buchas da droga conhecida como "maconha” e duas unidades da droga conhecida como "pack” (haxixe), que eram transportadas pelos denunciados, para fins de tráfico.

Em seguida, os Policiais se dirigiram ao imóvel situado na Rua Jardel Filho, n° 49, Bairro Nova Itaparica, que ainda era monitorado por outros Policiais, e diante do flagrante do transporte de drogas que saíram do dito imóvel, ingressaram na residência fazendo uso das chaves antes apreendidas.

No interior da casa, foram apreendidos uma porção de "crack” com peso aproximado de 800g, uma porção de “cocaína” com peso aproximado de 450g, uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo 838, calibre .380ACP, com número de série raspado, com dois carregadores, 16 munições e uma balança de precisão (auto de apreensão e auto de constatação provisório da natureza das drogas fls. 40/44).

Também foram apreendidos três frascos com líquido não identificado e um pacote de pinos plásticos utilizados para embalar drogas (auto de apreensão fls. 40/42).

Pela movimentação observada pelos Policiais durante a vigilância, pelas circunstâncias da apreensão, pela quantidade e diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Consta ainda que o denunciado JEFERSON não tinha o registro da arma de fogo apreendida.

Assim agindo, o denunciado JEFERSON SILVA QUEIROZ transgrediu as normas do artigo 33, da Lei 11.343/06, do artigo 16 §1°, IV, da Lei 10.826/03 e do artigo 330 do Código Penal[...]
”.

Primeiramente destaco que é cercada de juridicidade a conclusão contida na sentença impugnada, acerca da ausência de usurpação de competência por parte da Polícia Militar no caso concreto, tendo em vista que, deveras,
o artigo 144, §5º, da Constituição Federal, estabelece que cabe aos policiais militares a “polícia ostensiva e a preservação da ordem pública”, o que foi observado no presente caso, na medida em que os acusados

foram

detidos e presos em flagrante no momento em que estavam na via pública, após dispensarem entorpecentes pelas janelas do veículo.

Também perfilho do entendimento de que não há impedimento legal para que policiais militares efetivem diligências iniciais para o esclarecimento da materialidade e autoria criminosas e identificação dos elementos do flagrante.

E realmente
a
propósito, em casos semelhantes, o E. Superior Tribunal de Justiça já validou a atuação da Polícia Militar em atos de polícia investigativa, a qual não é de competência exclusiva da Polícia Civil ou Federal.
v.g. STJ:
AgRg no HC n. 711.399/PR, relatora Ministra Laurita Vaz Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022 - AgRg no HC n. 848.619/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023).

No que se refere ao argumento recorrente que destaca suposta
nulidade decorrente de prova ilícita obtida através de

entrada ilegal no domicílio
do apelante, não é esta a conclusão que emana das provas apuradas.

A Carta da República destaca claramente, no art. 5º, inciso XI, que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

O direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência e no entorno.

Não obstante,
a inviolabilidade não se revela absoluta
, e no caso concreto temos que a abordagem policial teve como fato motivador fundada suspeita lastreada em elemento objetivo, diante de notícias quanto a reiterada prática do tráfico de drogas por parte do apelante, pela vislumbrada atividade de que os denunciados deixaram o local do imóvel com uma sacola nas mão, e, após serem perseguidos, jogaram drogas pela janela do veículo, o que fora confirmado durante e após a abordagem.

Por se tratar de crime permanente, e evidenciado o prévio estado flagrancial, de se destacar a legalidade da entrada no imóvel de onde os denunciados saíram com a sacola com drogas, sendo encontradas mais drogas o local.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado no sentido de que
“
inexiste nulidade no ingresso em domicílio quando existem fundadas razões para a relativização da garantia da inviolabilidade, evidenciada pelo contexto fático anterior, a denotar a efetiva prática de crime no interior do imóvel
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021).

E ainda, como destacado com propriedade pelo Exmo Ministro Gilmar Mendes, perante a Corte Suprema, nos autos do RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 229.514:

"Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.

Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional. Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas".

Enfim, não constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de busca, quando há prévia situação de flagrância quanto ao delito de tráfico de drogas.

A prova
mencionada
,
produzida nos autos, devidamente transcrit
a
na sentença impugnada, é clara e suficiente para afastar a nulidade apontada, e
para
revelar a autoria do delito imputado a
o
apelante.

Os depoimentos de policiais prestados em juízo se projetaram de forma uníssona para, alfim, destacar um único panorama, qual seja, o de que os denunciados traziam consigo drogas para fins de ilegal mercância, e que na residência do apelante, explorada com a entrada permitida pelo estado de flagrante, havia importante quantidade de drogas para fins de mercância ilícita.

Se entraram utilizando chaves, ou se a porta estava aberta, por todos os lados afere-se a conclusão sobre a legalidade da entrada dos agentes da lei no local, não havendo contradição para se questionar o panorama vislumbrado, acima descrito, que se projetou de forma essencial para o deslinde, e para evidenciar que as drogas eram efetivamente destinadas para o tráfico.

Não que se falar, portanto, em absolvição ou desclassificação.

O depoimento de policiais se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos.

Registre-se que não há que se desqualificar os depoimentos prestados pelos Policias que atuaram na ocorrência – que se concretizaram com o compromisso com a verdade - em razão de declaração isolada formulada pela apelante.

Em trato continuativo, entendo por bem manter a pena-base fixada em desfavor do ora apelante,
quanto ao delito de tráfico de drogas, no importe de 08 anos – de uma pena que varia de 05 a 15 anos – por estrita aplicação dos preceitos do art. 42 da Lei n. 11343/06, em razão da variedade de droga apreendida, e da grande quantidade de droga apreendida -
duas buchas da droga conhecida como "maconha”, duas unidades da droga conhecida como "pack” (haxixe), pedaços

da substância conhecida por crack totalizando 908,8 (novecentos e oito gramas e oito decigramas), e uma porção de cocaína, com massa total de 466,6 (quatrocentos e sessenta e seis gramas e seis decigramas)
.

Q
uanto ao crime de desobediência,
afere-se realmente que o apelante deliberadamente (dolo) não cumpriu ordem de parada, inclusive mesmo diante de implementação de sinais sonoros e luminosos, e que desobedeceu por considerado lapso temporal, não havendo que se fala em absolvição.

Finalmente,
quanto ao crime de tráfico
a aplicação da pena de multa decorre de lei,
impossível não aplicá-la, sem prejuízo que a hipossuficiência do apelante seja aferida em sede de execução, para fins de suspensão do pagamento.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o Eminente Relator.

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator.